Tribunal: TCU
Processo: 019.928/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2846/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a Luiz Otávio Oliveira Campos e a Luiz Fernando Garcia da Silva, ante o recolhimento integral das respectivas multas individuais aplicadas pelo Acórdão 2222/2019-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 019.928/2018-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX); Luiz Otávio Oliveira Campos (XXX.575.532-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-Executiva do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: Ana Carolina Souza do Bomfim, representando Secretaria-Executiva do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta); Luiz Rodrigues Wambier (7.295/OAB-PR), Arthur Mendes Lobo (46.828/OAB-PR) e outros, representando Luiz Fernando Garcia da Silva; Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF) e outros, representando Luiz Otávio Oliveira Campos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.